Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708079-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MOACYR RIBEIRO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Italy Par Participações S.A. e I2E Incorporação, Participações e Investimentos Ltda. (Id. 69474386) contra a r. decisão Id. 224598455, proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716625-80.2020.8.07.0007, movido contra Moacyr Ribeiro Neto, indeferiu a penhora do veículo e o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora, nos seguintes termos: “Indefiro a penhora do veículo GM/CHEVROLET (id 218322262), pois a medida não se revelará útil e efetiva, tendo em vista tratar-se de veículo datado de 1954. Ademais, indefiro o pedido de intimação do devedor, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Em relação ao pedido de consulta ao sistema INFOJUD, defiro a medida para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Por outro lado, defiro a penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais ao exercício da sua atividade empresarial e os demais constantes do rol do art. 833, CPC/2015. DETERMINO ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça que proceda à PENHORA e à AVALIAÇÃO, de tudo registrando auto circunstanciado, de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida de R$ 5.850.967,57 (cinco milhões e oitocentos e cinquenta mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), pertencentes ao executado MOACYR RIBEIRO NETO, CPF 250.921.113-72, no endereço SHCS CRS 503, Bloco B, Apartamento 201, Edifício Rio Negro, Brasília/DF, CEP: 70331-520. Após, INTIME o executado da penhora e da avaliação efetuadas. Deve o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado, nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. Dou força de mandado à presente decisão.” Sustentam os Agravantes, em síntese, que a data de fabricação conduz ao entendimento de que se trata de veículo clássico, que pode ter valor econômico expressivo. Reiteram o pedido de intimação do devedor para fornecer informações sobre o veículo, com fundamento no princípio da cooperação. Preparo recolhido (Id. 69475312). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige probabilidade do direito defendido pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, como bem destacado nas razões recursais, a data de fabricação (1954) corrobora a alegação de se trata de um carro clássico, não se podendo descartar eventual valor econômico sem a prévia avaliação (Acórdão 1291383, 0701306-93.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2020, publicado no DJe: 18/11/2020). Além disso, a espera pelo julgamento do recurso pode permitir a transferência do veículo para terceiros de boa-fé. Lado outro, não há urgência na intimação do Executado para que apresente o veículo, pois a constrição já é suficiente para resguardar eventual direito dos Exequentes até o julgamento do recurso. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal, para determinar a penhora do veículo Id. 218322262. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora